Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018327-61.2021.8.11.0000 – Nobres
Agravante: Odair José Knippelberg Rodrigues
Agravados: Rosmery de Fátima Barzotto Labrea Ferreira e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Odair José Knippelberg Rodrigues em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação de reintegração de posse movida por Rosmery de Fátima Barzotto Labrea Ferreira e Matheus Barzotto Ferreira, deferiu a tutela de urgência, para que determinar a reintegração dos autores na posse dos dois imóveis rurais, denominado lotes 118 e 119, determinando ainda que os demandados se abstenham de praticar quaisquer atos que importem em ações que molestem a justa posse reconhecida provisoriamente, sob pena de multa cominatória diária de R$. 1.000,00 (mil reais). Diante do indeferimento da gratuidade da justiça, condicionou o cumprimento da liminar ao recolhimento das custas e taxas judiciárias.
Inconformado, o agravante pleiteia a reforma a r. decisão, sob o argumento de que não restou comprovado os requisitos para a concessão da tutela, vez que a área é de assentamento público e pertenciam a Altair Lackman, que adquiriu de Daniel Amaram Sobrinho e que os agravados estão fora da área desde outubro de 2020.
Alega a irreversibilidade da medida, vez que a posse, inclusive o gado e o maquinário pertencem ao recorrente.
Pois bem. Ao que me parece, e em princípio, este caso não se enquadra nas medidas prescritas na Resolução que instituiu o plantão judiciário na segunda instância, bem como na editada pelo CNJ, mormente ante a ausência de prejuízo, não havendo qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, a decisão singular foi proferida em 29.09.2021, estando em prazo razoável para ser analisado pela Câmara competente, bem como condicionada ao recolhimento das custas e despesas processuais pelos autores.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJMT.
Cuiabá, 12 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista